Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724724-21.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBERTO PACHECO CAVALCANTI, MED SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ACEL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUTION MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator